Tribunal: TJDFT
Processo: 0710808-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0710808-56.2020.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LOURIVAL SOARES DA SILVA EMBARGADO: CAIXA SEGURADORA S/A D E S P A C H O LOURIVAL SOARES DA SILVA opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 22353683. Neste contexto, dê-se vista a Embargada CAIXA SEGURADORA S.A., nos termos § 2o do artigo 1.023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília-DF, 11 de janeiro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator